Tribunal: TJSP
Processo: 1014765-52.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Equilíbrio Financeiro
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – Ausência de pretensão resistida – Acervo fático-probatório dos autos que demonstra não ter havido resistência na apresentação do processo administrativo – Sentença mantida – Recurso desprovido.